Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FUNÇÕES. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Recurso conhecido e não provido.